Tribunal: TJDFT
Processo: 0748090-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0748090-51.2018.8.07.0016 APELANTE: ITACIARA HAYASHI APELADO: MARLI HISSAE KIYOKU DESPACHO Retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme despacho de id. 17696630. Brasília - DF, 16 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora